Tribunal: TCU
Processo: 013.799/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em desfavor de Sandoval Cadengue de Santana, como então prefeito de Brejão  PE (gestão: 2009-2012), em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao referido município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) a partir das originárias impropriedades identificadas na prestação de contas dos recursos repassados sob o valor original de R$ 342.358,60 para a aplicação nos Serviços de Proteção Social Básica  PSB e de Proteção Social Especial  PSE durante o exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em desfavor de Sandoval Cadengue de Santana, como então prefeito de Brejão - PE (gestão: 2009-2012), em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao referido município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) a partir das originárias falhas identificadas na prestação de contas dos aludidos recursos repassados sob o valor original de R$ 342.358,60 para a aplicação nos Serviços de Proteção Social Básica - PSB e de Proteção Social Especial - PSE durante o exercício de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Sandoval Cadengue de Santana; 9.2. julgar irregulares as contas de Sandoval Cadengue de Santana, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 5/1/2011 5.361,94 5/1/2011 49,96 5/1/2011 302,90 5/1/2011 565,20 6/1/2011 40,00 7/1/2011 558,60 7/1/2011 558,60 7/1/2011 638,40 7/1/2011 239,40 14/1/2011 1.000,00 20/1/2011 1.045,00 20/1/2011 543,40 20/1/2011 1.353,75 25/1/2011 565,20 25/1/2011 49,96 25/1/2011 5.361,94 11/3/2011 74,94 11/3/2011 321,04 11/3/2011 5.318,82 11/3/2011 565,20 17/3/2011 40,00 17/3/2011 440,00 18/3/2011 427,50 18/3/2011 760,00 31/3/2011 5.109,50 7/4/2011 310,08 13/4/2011 845,50 15/4/2011 1.285,35 29/4/2011 5.318,82 18/11/2011 755,00 21/11/2011 444,43 21/11/2011 594,59 21/11/2011 48,34 24/11/2011 330,00 24/11/2011 53,60 24/11/2011 5.661,20 24/11/2011 565,20 24/11/2011 1.381,60 28/11/2011 1.090,75 30/11/2011 319,20 20/12/2011 626,00 26/12/2011 5.661,20 27/12/2011 563,66 27/12/2011 650,78 29/12/2011 874,00 29/12/2011 1.420,35 3/1/2011 2.253,07 3/1/2011 484,50 4/1/2011 1.157,10 4/1/2011 484,50 5/1/2011 228,00 10/1/2011 484,50 11/1/2011 559,20 13/1/2011 6.233,03 17/1/2011 484,50 10/2/2011 2.512,80 24/2/2011 240,00 3/3/2011 478,96 4/3/2011 174,03 16/3/2011 410,95 17/3/2011 84,50 18/3/2011 1.140,00 18/3/2011 1.215,50 28/3/2011 4.980,00 31/3/2011 2.851,86 14/4/2011 777,63 29/4/2011 3.008,40 5/5/2011 250,00 11/5/2011 158,40 24/5/2011 1.302,57 27/5/2011 3.008,40 1o/6/2011 90,18 3/6/2011 161,76 8/6/2011 134,00 14/6/2011 480,00 17/6/2011 138,60 20/6/2011 3.008,40 21/6/2011 27,00 1o/7/2011 210,00 1o/7/2011 540,00 1o/7/2011 484,50 19/7/2011 228,00 22/7/2011 171,66 26/7/2011 427,50 26/7/2011 3.008,40 26/7/2011 192,00 27/7/2011 665,00 27/7/2011 399,00 29/7/2011 299,40 2/8/2011 475,00 15/8/2011 1.900,00 15/8/2011 1.800,00 18/8/2011 315,00 23/8/2011 3.900,00 24/8/2011 3.008,40 26/8/2011 399,00 26/8/2011 189,00 29/8/2011 454,80 30/8/2011 2.620,00 30/8/2011 300,00 30/8/2011 338,65 30/8/2011 199,44 6/9/2011 1.140,00 9/9/2011 665,00 13/9/2011 445,00 13/9/2011 58,00 13/9/2011 341,00 27/9/2011 1.290,00 27/9/2011 1.462,00 29/9/2011 3.008,40 3/10/2011 124,67 7/10/2011 399,00 10/10/2011 332,50 25/10/2011 300,07 26/10/2011 3.008,40 26/10/2011 2.938,20 26/10/2011 792,00 9/11/2011 793,00 14/11/2011 4.520,00 18/11/2011 1.064,00 23/11/2011 468,00 30/11/2011 3.008,40 30/11/2011 261,60 30/11/2011 719,40 30/11/2011 1.187,50 1o/12/2011 1.187,50 6/12/2011 617,50 7/12/2011 2.880,00 16/12/2011 1.045,00 20/12/2011 223,12 21/12/2011 199,44 23/12/2011 705,49 23/12/2011 770,00 26/12/2011 3.008,40 27/12/2011 528,82 27/12/2011 637,00 27/12/2011 3.330,00 27/12/2011 841,88 3/1/2011 608,00 3/1/2011 1.1855,20 5/1/2011 950,00 5/1/2011 239,40 06/1/2011 82,50 11/1/2011 239,40 6/4/2011 551,00 27/12/2011 841,88 5/1/2011 880,00 11/1/2011 1.733,20 11/1/2011 4.954,68 11/1/2011 3.798,92 4/3/2011 144,00 17/5/2011 1.300,00 18/5/2011 240,00 13/6/2011 150,00 12/7/2011 514,86 26/7/2011 2.005,60 19/8/2011 171,70 21/8/2011 100,00 24/8/2011 2.005,60 3/11/2011 50,00 3/11/2011 672,36 24/11/2011 174,40 24/11/2011 479,60 16/12/2011 126,00 9.3. aplicar em desfavor de Sandoval Cadengue de Santana a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.